Tribunal: TJDFT
Processo: 0052216-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052216-10.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: VICENTE RUFINO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os novos cálculos da contadoria (ID 70978728), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator